Tribunal: TJSP
Processo: 0019775-69.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
"Habeas Corpus" – Prescrição de falta grave – Ausência de informações quanto a eventual apreciação do pleito em Primeiro Grau – Inviável a abordagem do tema, sob pena de supressão de instância – Alegação de litispendência, por ter o paciente supostamente sido condenado em dois feitos distintos, pelos mesmos fatos – Tese que demanda análise aprofundada das peculiaridades do caso concreto –

Ementa:
"Habeas Corpus" – Prescrição de falta grave – Ausência de informações quanto a eventual apreciação do pleito em Primeiro Grau – Inviável a abordagem do tema, sob pena de supressão de instância – Alegação de litispendência, por ter o paciente supostamente sido condenado em dois feitos distintos, pelos mesmos fatos – Tese que demanda análise aprofundada das peculiaridades do caso concreto – Inadequação da via eleita – Ordem indeferida liminarmente.